Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709721-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON DO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: NAPOLEAO BONAPARTE MAIA DESPACHO Na impugnação à penhora apresentada no Primeiro Grau e analisada pela r. decisão agravada, a alegação é de impenhorabilidade da verba bloqueada por se tratar de provento de aposentadoria, art. 833, inc. IV, do CPC. No recurso, a alegação é de que a verba é duplamente impenhorável, porque se refere a aposentadoria, inferior a 40 salários mínimos e creditada em conta poupança, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. Ao agravante-executado para manifestar-se, em cinco dias, quanto à inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 17 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora